Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NATUREZA “PROPTER LABOREM” DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONSTATADA A OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, consistentes na: (a) obscuridade, ao considerar o Decreto Distrital 32.547/2010 em detrimento à LC 840/3011, norma posterior e juridicamente superior; e (b) omissão quando à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
II. Não constatado a alegada obscuridade na decisão colegiada revista (em relação à fundamentação legal), a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses das embargantes: entendimento assente do STJ e o TJDFT no sentido de que o adicional de insalubridade, enquanto vantagem pessoal transitória, deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. O direito ao recebimento desse valor não se confunde com o “efetivo exercício” para outros fins (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 165, parágrafo único) – item III da ementa.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo, nesse ponto, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Lado outro, constatada a omissão no que refere à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3°), tendo em vista que a recorrente (ora embargante) litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios, tão somente para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, mantidos dos demais termos do acórdão revisto (n. 1383093).